Tribunal: STF
Processo: RE 1279738
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reformando parcialmente o entendimento do Juízo em relação à dosimetria da pena, confirmou a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma imprópria, tendo como formalmente inconstitucional o artigo 4º da Lei nº 13.654/2018. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Discorre sobre o procedimento legislativo referente à Lei nº 13.654/2018 perante o Senado. Afirma a ausência de nulidade.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A inconstitucionalidade ora suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – a do artigo 4º da Lei n° 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal – já foi objeto de apreciação pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ocasião em que, incidentalmente, por maioria, no âmbito do Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, foi decidido pela inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal. Confira-se a Ementa do Julgado noticiado: 
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4° DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I – Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS n° 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso pela apreciação do Plenário.
    II – A supressão de um fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2° do art. 157 do Código Penal – causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo – configura a inconstitucionalidade forma do art. 4° da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2°, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III – Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria” (Acórdão n. 1134967, 2018002005802RI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018, Pág.: 33).
    Veja-se que no julgamento do aludido Incidente de Inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade se deu com efeitos ex nunc. 
    E, nesse contexto, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão, pugnando pela atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade. 
    No julgamento realizado em 02/04/2019, o Conselho Especial, por maioria, proveu em parte os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para afastar os efeitos ex nunc do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio. 
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99. 
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos. 
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial.” (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53) 
    Ficou decidido, então, que o resultado do julgamento exarado pelo Conselho Especial em sede de controle de constitucionalidade incidental importa a incidência automática dos efeitos decorrentes da teoria da nulidade, a qual preceitua que o ato normativo inconstitucional tem a sua validade desconstituída ab initio. 
    E, desse modo, por força do princípio da reserva de Plenário, previsto no artigo 97 da Constituição Federal[1], e, sobretudo, da força vinculativa de tal Precedente, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil[2], aqui aplicável com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal, a Orientação emanada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deve ser adotada pelos Órgãos fracionários, tal como a Segunda Turma Criminal. 
    Assim, declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018 sem a atribuição de efeitos prospectivos, deve ser mantida, no caso concreto, a causa de aumento insculpida no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria). 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator